Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-15.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001388-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), LUCELIA PAULA HERINGER - CPF: 074.436.369-11 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1004935-89.2025.8.11.0040, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 29/08/2025, id. 310841383, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A Autoridade Coatora foi comunicada da decisão e o Litisconsorte Passivo Necessário não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 17/09/2025, id. 315354871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001388-15.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Lucélia Paula Heringer

Impetrado:

Dr. Lener Leopoldo da Silva, Juiz de Direito dos Juizados Especiais de Sorriso – MT

Litisconsorte

Will Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Consta na fundamentação da decisão liminar:

Verifico que na profissão da autora constou “classificador de grãos”. O classificador de grãos é o profissional do agronegócio responsável para analisar a qualidade de grãos como soja, milho e feijão, garantindo que atendam aos padrões exigidos para comercialização e consumo.

Não há informações nos autos sobre o rendimento mensal médio das pessoas que exercem. Em pesquisa realizada na internet, via IA, sobre o salário de quem exerce esta profissão foi obtida a seguinte informação: “O salário de um classificador de grãos no Brasil varia, mas a média salarial mensal fica em torno de R$ 2.114,58 (com base em dados do Salario.com.br). No entanto, a remuneração pode ser diferente dependendo da empresa e da experiência, com valores que podem variar de R$ 1.800 a R$ 2.300 ou mais, e é possível que haja remuneração variável”.

Verifico que a Impetrante declarou no Termo de Declaração prestado na Delegacia de Polícia de Sorriso, em 11/04/2021, como vítima, que possui dois filhos.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025